Tribunal: TJDFT
Processo: 0734110-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734110-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Distrito Federal Embargados: Edivar Santos da Silva M de Oliveira Advogados &amp; Associados D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 55376503) contra o acórdão (Id. 54772364) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator